Tribunal: TJMT
Processo: 1001660-63.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
AGRAVO INTERNO No 1001660-63.2022
AGRAVANTES: ADALTO DE FREITAS FILHO E OUTRA.
AGRAVADO: GUSTAVO GUIMARÃES VASCONCELOS.
Vistos.
Trata-se de agravo interno interposto por ADALTO DE FREITAS FILHO e outra, contra a decisão monocrática deste Relator que deferiu a liminar recursal interposta por GUSTAVO GUIMARÃES VASCONCELOS (Id. 118098469).
Nas razões do recurso, de Id. 118587961, defendem o desacerto da decisão agravada sob o argumento de que a ordem de reintegração de posse no imóvel em questão dos ora agravantes Prestal e Adalto foi exarada MM. Juíza a quo “depois de apresentada contestações pelo ora agravado e pelo o outro réu Daniel, bem como após a devida instrução do feito mediante prova pericial”. Outrossim, asseveram que a ação possessória foi ajuizada bem antes do prazo de ano e dia, não havendo falar em estabilidade da posse anterior pelo decurso do tempo.
No mais, discorrem que quando do cumprimento da r. decisão agravada/revogada de reintegração de posse no imóvel em questão – Fazenda Santa Catarina no Município de Barra do Garças-MT – dos ora agravantes Prestal e Adalto, as partes compuseram amigavelmente, tendo a proposta de acordo partido do interesse do próprio agravado, cujo termo foi lavrado pelos Oficiais de Justiça cumpridores do respectivo mandado reintegratório, pondo fim essas partes contendoras ao litígio, estabelecendo especificamente o exercício do direito de posse no referido imóvel rural dos presente recorrentes, de forma mansa e pacífica à partir de então, situação esta sim que se encontra firmemente consolidada atualmente, como se constata da competente e circunstanciada certidão em anexo integrante do referido mandado judicial.
Forte nestes fundamentos, pedem a retratação do decisum agravado para que seja indeferida a liminar recursal e mantida a ordem reintegratória proferida pelo juízo de origem. Sucessivamente, pugnam pela submissão do julgamento ao Colegiado.
É a síntese do necessário.
Fundamento e DECIDO.
Revendo as acepções legais que regem a matéria, bem como em atenção às razões expendidas no recurso, identifico que realmente houve equívoco quanto à valoração das provas documentais acostadas no feito de origem. Explico.
No agravo de instrumento, que teve a liminar deferida, o recorrente/ora agravado relata o descumprimento do disposto no art. 562, do CPC, eis que não há correta descrição e individualização da área tida como esbulhada/turbada, bem como que “está em pleno exercício regular de seu direito e em estrito cumprimento ao contrato de subarrendamento em vigor”, não havendo quais provas da prática do suposto esbulho noticiado.
Na oportunidade, consignei que em observância ao art. 678 do CPC, para que haja a determinação de reintegração liminar na posse, é preciso apurar a presença das condições enunciadas no art. 561 do mesmo códex e que na petição inicial os próprios demandantes reconhecem que o réu estaria na área há mais de 02 (dois) anos, se tratando de posse velha.
Todavia, nota-se que a ação originária de reintegração de posse foi ajuizada em 18 de dezembro de 2020 pelos agravantes/autores, empresa Prestal e pessoa física Adalto, estribada na posse direta de 1.000 hectares da Fazenda Santa Catarina em questão no Município de Barra do Garças-MT, lhes conferida pelo o réu Daniel por força dos contratos de subarrendamento rural, de ID 117173966-fls. 82/95, destinado à criação de 2.000 bovinos, sob o argumento de que sofreram esbulho de 500 hectares na data de 21 de outubro de 2020 pelo o ora agravado/réu Gustavo, também subarrendatário de parte da reportada propriedade rural que nela explora atividade agrícola (lavoura).
Portanto, a inicial foi bem instruída pelos autores com a prova do exercício regular e da perda da posse, bem como da data da turbação ou do esbulho praticado pelo réu, restando preenchidos os requisitos necessários previstos no art. 561 do CPC.
Quanto à verossimilhança das alegações, após a devida a instrução para garantia do juízo, a perícia judicial trouxe informações de que a Fazenda Santa Catarina seria composta por 05 (cinco) matrículas, sendo elas: Matrícula 71.474 – CRI Barra do Garças – 139,3027 hectares; Matrícula 71.475 – CRI Barra do Garças – 2.818,6237 hectares; Matrícula 71.476 – CRI Barra do Garças – 3.145,9421 hectares; Matrícula 71.477 – CRI Barra do Garças – 3,1136 hectares e Matrícula 71.478 – CRI Barra do Garças – 49,3729 hectares e que o sr. Daniel Martins Ferreira Conde Filho é arrendatário da totalidade da área, portanto, 6.156,3550 hectares.
De acordo com o contrato presente nos autos, a área destinada aos autores/recorrentes deveria ser de 1.000 hectares, sendo eles: contrato I - 250 hectares conforme previsto na 4a Cláusula, Parágrafo 3o (ID 51327455 - Pág. 2) e contrato II - 750 hectares conforme previsto na 4a Cláusula, Parágrafo 3o (ID 51327459 - Pág. 2).
E, ainda, que em nenhum dos contratos está especificada área para a qual deveriam ser destinados os animais dos autores/recorrentes, sendo somente referida a propriedade como um todo, ou seja, dentro dos limites da Fazenda Santa Catarina.
No laudo pericial restou consignada a existência de áreas que já foram em algum momento ocupadas pelos Autores/recorrentes para a criação de gado e que foram convertidas, posteriormente, para lavoura de soja na safra 2020-2021, sendo elas: “Pasto 07 com 122,76 hectares; Pasto 14 com 50,00 hectares; Pasto 15 com 50,00 hectares; Pasto 16 com 50,00 hectares; Pasto 17 com 50,00 hectares; Pasto 18 com 50,00 hectares; Pasto 19 com 50,00 hectares. Totalizando = 422,76 hectares”.
Outrossim, foi constatado que os autores têm seus gados ocupando atualmente apenas os seguintes pastos dentro da Fazenda Santa Catarina: “Pasto 37 com 93,77 hectares; Pasto 38 com 95,71 hectares; Pasto 39 com 95,80 hectares; Pasto 40 com 93,28 hectares; Pasto 41 com 94,33 hectares; Pasto 42 com 92,70 hectares. Totalizando apenas = 505,59 hectares”.
Desta forma, ao menos neste momento processual, entendo prudente manter a decisão a quo, proferida após o contraditório e apresentação de laudo técnico, a fim de reconhecer que os autores/recorrentes estavam em posse de área posteriormente ocupada pelo requerido/agravado, bem como reintegrá-los na referida área de aproximadamente 422,76 hectares, pertencente ao imóvel matriculado sob no 71.475, no CRI da Comarca de barra do Garças, denominado Fazenda Santa Catarina, localizado na Rodovia MT 336, km 08, Zona Rural, no Município de Barra do Garças/MT.
Portanto, na forma do § 2o do art. 1.021 do CPC, EXERÇO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO para melhor adequação da realidade fática e, por conseguinte, torno sem efeito a decisão de Id. 117998987, para o fim de, então, INDEFERIR A LIMINAR RECURSAL pretendida no agravo de instrumento.
Comunique-se, COM A URGÊNCIA NECESSÁRIA, o Juízo a quo acerca do teor desta decisão e requisitem-se informações acerca do cumprimento da obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do CPC, bem como se foi proferida nova decisão que interfira no processamento deste recurso, inclusive da existência de acordo formulado entre as partes.
Intime-se a parte a parte interessada, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contraminuta ao agravo de instrumento, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR